Tribunal: STF
Processo: RE 583834
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. FIXAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA. APURAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. ART. 29 DA LEI Nº 8.213/91, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 9.876/99. APLICAÇÃO A BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA RESPECTIVA VIGÊNCIA (29.11.1999). PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.



      Tem repercussão geral a questão constitucional atinente à aplicação da nova redação do art. 29 da Lei nº 8.213/91, conferida pela Lei nº 9.876/99, a benefícios concedidos antes da respectiva vigência (29.11.1999).